Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002395-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEA MARIA GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS INCABÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, excluindo da benesse o pagamento dos honorários periciais. A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência da parte, mas limitou o alcance do benefício com fundamento na dificuldade prática de nomeação de peritos e na necessidade de celeridade processual. A agravante sustenta que comprovou sua condição econômica por meio de declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda, requerendo a concessão integral da gratuidade, com inclusão dos honorários periciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente válida a concessão parcial da gratuidade de justiça, com exclusão dos honorários periciais, mesmo após o reconhecimento da hipossuficiência da parte.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da hipossuficiência da parte impõe, como regra, a concessão integral da gratuidade de justiça, abrangendo todas as despesas processuais necessárias ao exercício do direito de ação.
4. Nos termos do art. 98, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, os honorários do perito estão expressamente incluídos no rol das despesas abrangidas pela gratuidade de justiça.
5. A exclusão dos honorários periciais transfere indevidamente à parte hipossuficiente o ônus financeiro da produção de prova essencial, comprometendo o acesso à justiça e o direito à ampla defesa.
6. O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o custeio da prova pericial, quando deferida a gratuidade, deve ser suportado pelo Estado, não podendo ser imputado à parte beneficiária.
7. A limitação do benefício com base em entraves administrativos ou estruturais do Poder Judiciário não encontra respaldo legal e não pode restringir direito fundamental do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002395-03.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante LEA MARIA GONCALVES COSTA e como agravada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora